Tribunal: TJES
Processo: 5001876-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001876-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE MONTEIRO DA VEIGA e outros

AGRAVADO: FUNDES - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Embargos à Execução que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Os agravantes sustentam fazer jus à assistência judiciária gratuita, alegando insuficiência financeira para arcar com as despesas processuais. Sobreveio sentença nos autos de origem, com cancelamento da distribuição, mas houve interposição de apelação cível cujo julgamento permanece suspenso, pendente da apreciação do presente recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prolação de sentença nos autos de origem acarreta a perda superveniente do interesse recursal no agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se os agravantes comprovaram os pressupostos legais necessários à concessão da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de sentença não conduz automaticamente à perda do objeto do agravo de instrumento, devendo o julgador examinar as peculiaridades fáticas e processuais do caso concreto.

A existência de apelação cível pendente de julgamento, cuja apreciação encontra-se suspensa até a definição da controvérsia relativa à gratuidade da justiça, mantém o interesse recursal e impõe o exame do mérito do agravo.

A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade e pode ser afastada quando houver elementos concretos capazes de suscitar dúvida razoável acerca da alegada insuficiência financeira.

Os agravantes declararam exercer atividade autônoma e não apresentaram documentação apta a demonstrar comprometimento substancial de sua renda ou despesas extraordinárias que justificassem a concessão do benefício.

O valor da obrigação discutida na demanda originária constitui elemento apto a reforçar a dúvida quanto à alegada condição de miserabilidade dos requerentes.

O Juízo de origem oportunizou aos agravantes a comprovação dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, mas eles não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia.

Os agravantes limitaram-se a reiterar alegações já apresentadas, sem juntar documentos idôneos e atualizados capazes de demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Inexistindo critério legal objetivo para aferição da hipossuficiência econômica, a análise deve ser realizada a partir do conjunto probatório dos autos, o qual não evidencia a alegada insuficiência financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prolação de sentença não implica, por si só, a perda do objeto do agravo de instrumento, devendo ser consideradas as circunstâncias fáticas e processuais do caso concreto.

A declaração de pobreza para fins de gratuidade da justiça possui presunção relativa e pode ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade econômica da parte.

Incumbe ao requerente comprovar a alegada insuficiência financeira quando o magistrado identifica elementos capazes de gerar dúvida razoável acerca da hipossuficiência.

A ausência de documentação idônea apta a demonstrar impossibilidade de arcar com as despesas processuais autoriza o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 488.188/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 07.10.2015, DJe 19.11.2015; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.017.614/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 28.11.2022, DJe 02.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5001876-66.2024.8.08.0000

AGVTE
:
JOSÉ MONTEIRO DA VEIGA E OUTRO

AGVD
O
:
FUNDES – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ MONTEIRO DA VEIGA e ANA RICART
, eis que irresignados com a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Rio Novo, que, nos autos dos Embargos à Execução nº 0000168-72.2022.8.08.0053, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pelos ora agravantes.

I
nicialmente, salienta-se que houve prolação de sentença nos autos de origem, cancelando a distribuição, uma vez que o presente recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo. Diante disso, numa primeira análise, seria o caso de julgar prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do interesse recursal, consoante reiterada jurisprudência pátria.

Todavia, no caso dos autos, após a prolação de sentença houve interposição de apelação cível, cujo julgamento encontra-se suspenso, pendente da conclusão do presente agravo de instrumento. Assim,
consoante já decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “
o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos
”
(EAREsp nº488.188/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 7/10/2015, DJe de 19/11/2015).

Desse modo
, mostra-se imperioso o julgamento do presente recurso,
notadamente no que se refere ao pedido de concessão da assistência judiciária gratuita formulado pelos recorrentes
.

Pois bem.

Como é cediço, a
gratuidade da justiça constitui importante instrumento de garantia do acesso à jurisdição. Todavia, a declaração de hipossuficiência econômica não possui caráter absoluto, ostentando presunção relativa de veracidade, passível de ser afastada quando existirem elementos concretos nos autos capazes de evidenciar situação financeira incompatível com o benefício pleiteado.

No caso em exame, verifica-se que o Juízo de origem não indeferiu o pedido de forma automática ou exclusivamente em razão da representação por advogado particular. Ao contrário, consignou expressamente a existência de circunstâncias aptas a infirmar a alegada insuficiência financeira.

Conforme registrado na decisão agravada, os embargantes declararam exercer atividade autônoma, circunstância indicativa da percepção de rendimentos próprios, sem que tenham apresentado documentação apta a demonstrar comprometimento substancial de sua renda ou a existência de despesas extraordinárias capazes de justificar a concessão da gratuidade. Ademais, destacou o magistrado que a própria controvérsia originária envolve obrigação no valor de R$ 38.752,58, montante que, segundo fundamentado, não se mostra compatível com a alegada situação de miserabilidade.

Cumpre ressaltar, ainda, que consta dos autos originários determinação judicial para que os embargantes comprovassem a presença dos pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, diante da existência de elementos que indicavam capacidade econômica suficiente para o recolhimento das custas processuais.
Não obstante, após regularmente intimados, deixaram de se desincumbir do ônus que lhes competia, deixando de apresentar elementos aptos a corroborar a alegada hipossuficiência financeira.

Outrossim
, ao interporem o presente recurso, os agravantes limitaram-se a reiterar os argumentos anteriormente expendidos, sem carrear documentação idônea e atualizada apta a demonstrar efetiva impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

É de se registrar que inexiste critério legal objetivo para aferição da hipossuficiência econômica, cabendo ao julgador proceder à análise do conjunto fático-probatório constante dos autos.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a presunção decorrente da declaração de pobreza é relativa, podendo o magistrado exigir comprovação da alegada insuficiência financeira sempre que existirem elementos aptos a gerar dúvida razoável acerca da condição econômica da parte:

“
[...]
2.
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
[...](AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.017.614/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

À vista desse contexto, não se verificam elementos suficientes para afastar a conclusão alcançada pelo magistrado de origem. Os agravantes não apresentaram documentação apta a demonstrar, de forma concreta, que o pagamento das despesas processuais comprometeria sua subsistência ou a de seu núcleo familiar.

Assim, ausente prova robusta da alegada insuficiência financeira, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
n
ego-lhe provimento
, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo Juízo
de origem
que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

J
ulgo prejudicado os embargos de declaração.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.